Tribunal: TJPA
Processo: 0800622-15.2024.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800622-15.2024.8.14.0107

APELANTE: MARIA ZULEICA VIEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ELETRÔNICO BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFA DE SERVIÇO ("CESTA CLASSIC") SEM COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou totalmente improcedente ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidora aposentada contra instituição bancária, visando a devolução de valores descontados indevidamente a título de pacote de serviços bancários ("Cesta Classic"), bem como indenização por danos morais. A sentença considerou válida a contratação eletrônica e condenou a parte autora em custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida e comprovada do pacote de serviços "Cesta Classic"; (ii) estabelecer se há direito à repetição do indébito em dobro; (iii) determinar se os descontos indevidos ensejam indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A validade da contratação eletrônica depende da demonstração inequívoca da aceitação do consumidor, o que não se verifica quando ausente certificação digital pela ICP-Brasil ou outros elementos técnicos que garantam a autoria e autenticidade da assinatura eletrônica.

4.

O contrato eletrônico apresentado é inidôneo para comprovar a contratação válida do serviço, pois não apresenta certificação digital, elementos biométricos, geolocalização, nem outros mecanismos de autenticação capazes de comprovar a anuência da parte apelante, pessoa idosa e analfabeta.

5.

A análise dos extratos bancários revela que a apelante utilizava a conta apenas para fins essenciais, dentro dos limites de gratuidade estabelecidos pela Resolução nº 3.919/2010 do BACEN, inexistindo justificativa para a cobrança da tarifa.

6.

A cobrança sem contratação válida configura prática abusiva, sendo devida a restituição dos valores pagos indevidamente.

7.

Conforme julgamento do EAREsp 600.663/RS, a repetição do indébito deve ocorrer em dobro para cobranças indevidas realizadas após 30 de março de 2021, independentemente de comprovação de má-fé.

8.

O desconto indevido de valores em conta bancária de beneficiária do INSS, pessoa idosa e analfabeta, compromete verba de natureza alimentar e caracteriza dano moral indenizável, sendo desnecessária a demonstração de abalo psíquico concreto.

9.

A fixação de indenização por danos morais em R$ 3.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de certificação digital ou elementos técnicos mínimos inviabiliza a validade de contrato eletrônico quando a parte nega sua anuência e não se comprova de forma inequívoca a contratação.

2.

A cobrança de tarifa bancária por pacote de serviços não contratado e não utilizado viola a boa-fé objetiva e configura prática abusiva.

3.

A repetição de indébito em dobro é devida nas hipóteses de cobrança indevida realizadas após 30 de março de 2021, conforme fixado pelo STJ no EAREsp 600.663/RS.

4.

O desconto indevido de valores de conta bancária vinculada a benefício previdenciário de pessoa idosa e analfabeta configura dano moral in re ipsa, ensejando indenização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 11; 86, parágrafo único; 98, §§ 2º e 3º; 487, I; 1.026, § 2º; CC, arts. 389, parágrafo único; 398; 406, §1º; CDC, art. 42, parágrafo único; Medida Provisória nº 2.200-2/2001, art. 10, §§ 1º e 2º; Resolução BACEN nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.159.442/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.09.2024, DJe 27.09.2024; STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021; TJ-PA, Ap. Cív. 0802285-79.2020.8.14.0061, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 27.02.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 3ª Sessão Ordinária de 2025,
à unanimidade,
conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE DOM ELISEU

APELAÇÃO CÍVEL N° 0800622-15.2024.8.14.0107

APELANTE: MARIA ZULEICA VIEIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por Maria Zuleica Vieira da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial de Dom Eliseu/PA na ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais que julgou totalmente improcedente a ação ajuizada pela apelante em face do Banco Bradesco S.A.

Consoante narrado na petição inicial (ID nº 28659133), a autora sustenta ser aposentada pelo INSS e correntista da instituição financeira ré, alegando que foram realizados descontos indevidos em sua conta bancária referentes ao pacote "Cesta Classic", no valor total de R$ 723,25 até a data do ajuizamento, sem sua anuência, pleiteando a declaração de inexistência do débito, repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

Em sua contestação (ID nº 28659148), a instituição financeira ré sustentou a legalidade dos descontos, juntando aos autos contrato eletrônico que comprovaria a contratação dos serviços pela autora (ID nº 117144028).

A sentença recorrida (ID nº 28659160) julgou totalmente improcedente o pedido, fundamentando-se na existência de contrato eletrônico válido e na utilização dos serviços pela autora.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial.

CONDENO a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, e de custas, suspendendo-se, contudo, a exigibilidade tendo em vista a assistência judiciária gratuita deferida, enquanto perdurar a condição de hipossuficiência, observado o disposto nos § 2º e § 3º do art. 98 do CPC.

Serve a presente como mandado/comunicação/ofício.

Em sendo apresentado recurso, intime-se a parte contrária para apresentar contrarrazões, no prazo legal. Ato contínuo remetam-se os autos ao 2º grau.

Servirá a presente COMO MANDADO/OFÍCIO, conforme autoriza o Provimento nº. 013/2009 - CJRM.

Publique-se. Intimem-se. Registre-se. CUMPRA-SE.

Dom Eliseu/PA, 19 de março de 2025.

Juíza REJANE BARBOSA DA SILVA

Titular da Vara Cível e Empresarial de Dom Eliseu/PA

Nas RAZÕES DE APELAÇÃO (ID nº 28659161), a apelante argumenta que: a) houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação para especificação de provas; b) o contrato eletrônico apresentado não possui validade jurídica por ausência de formalidades legais, especialmente considerando ser a apelante pessoa analfabeta; c) não ultrapassou os limites de serviços essenciais gratuitos estabelecidos pela Resolução nº 3.919/2010 do BACEN; d) configuração de danos morais pela natureza alimentar da verba comprometida.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para julgar procedente o pedido inicial com declaração de inexistência do débito, devolução em dobro do valor descontado e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas contrarrazões (ID nº 28659164), o apelado defende a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presente os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso:

A controvérsia central reside na validade do contrato eletrônico apresentado pela instituição financeira para justificar a cobrança do pacote "Cesta Classic".

Compulsando detidamente o documento juntado aos autos (ID nº 117144028), observo que o suposto termo de adesão eletrônico não apresenta elementos técnicos essenciais que comprovem sua autenticidade e validade, notadamente: ausência de certificação digital pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil); inexistência de dados de geolocalização que confirmem o local da contratação; carência de elementos biométricos que confirmem a identidade do contratante.

Conforme estabelece a Medida Provisória nº 2.200-2/2001, que instituiu a ICP-Brasil, dispõe o art. 10, §1º: "As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos signatários, desde que não haja prova em contrário."

No presente caso, NÃO havendo certificação pela ICP-Brasil,

a validade da contratação eletrônica dependeria da demonstração inequívoca da aceitação pelas partes, inocorrente nos autos, eis que a parte autora/apelante nega a contratação.

Conforme entendimento consolidado do C.STJ.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO INICIAL. EXTINÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. ENDOSSO. EMISSÃO E ASSINATURA ELETRÔNICOS. VALIDAÇÃO JURÍDICA DE AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. ENTIDADE AUTENTICADORA ELEITA PELAS PARTES SEM CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA. MODALIDADES. FORÇA PROBANTE. JUIZ. IMPUGNAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. ÔNUS DAS PARTES. 1. Ação de busca e apreensão, ajuizada em 14/10/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/03/2024 e concluso ao gabinete em 02/08/2024. 2. O propósito recursal consiste em saber se é possível elidir presunção de veracidade de assinatura eletrônica, certificada por pessoa jurídica de direito privado, pelo simples fato de a entidade não ser credenciada na Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Interpretação do art. 10, § 2º, da MPV 2200/2001. 3. A intenção do legislador foi de criar níveis diferentes de força probatória das assinaturas eletrônicas (em suas modalidades simples, avançada ou qualificada), conforme o método tecnológico de autenticação utilizado pelas partes, e - ao mesmo tempo - conferir validade jurídica a qualquer das modalidades, levando em consideração a autonomia privada e a liberdade das formas de declaração de vontades entre os particulares. 4. O reconhecimento da validade jurídica e da força probante dos documentos e das assinaturas emitidos em meio eletrônico caminha em sintonia com o uso de ferramentas tecnológicas que permitem inferir (ou auditar) de forma confiável a autoria e a autenticidade da firma ou do documento. Precedentes 5. O controle de autenticidade (i.e., a garantia de que a pessoa quem preencheu ou assinou o documento é realmente a mesma) depende dos métodos de autenticação utilizados no momento da assinatura, incluindo o número e a natureza dos fatores de autenticação (v.g., "login", senha, códigos enviados por mensagens eletrônicas instantâneas ou gerados por aplicativos, leitura biométrica facial, papiloscópica, etc.). 6. O controle de integridade (i.e., a garantia de que a assinatura ou o conteúdo do documento não foram modificados no trajeto entre a emissão, validação, envio e recebimento pelo destinatário) é feito por uma fórmula matemática (algoritmo) que cria uma “impressão digital virtual” cuja singularidade é garantida com o uso de criptografia, sendo a função criptográfica "hash" SHA-256 um dos padrões mais utilizados na área de segurança da informação por permitir detecção de adulteração mais eficiente, a exemplo do denominado "efeito avalanche". 7. Hipótese em que as partes - no legítimo exercício de sua autonomia privada - elegeram meio diverso de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, com uso de certificado não emitido pela ICP-Brasil, tendo o Tribunal de Origem considerado a assinatura eletrônica em modalidade avançada insuficiente para evitar abuso ou fraude apesar de constar múltiplos fatores de autenticação, constantes do relatório de "logs" gerado na emissão dos documentos e das assinaturas eletrônicos. 8. A refutação da veracidade da assinatura eletrônica e dos documentos sobre os quais elas foram eletronicamente apostas - seja no aspecto de sua integridade, seja no aspecto de sua autoria - deve ser feita por aquele a quem a norma do art. 10, § 2º, da MPV 20200/2001 expressamente se dirigiu, que é a "pessoa a quem for oposto o documento", que é a mesma pessoa que admite o documento como válido (i.e., o destinatário). Essa é, aliás, a norma do art. 411, I, do CPC, ao criar a presunção de autenticidade do documento particular quando a parte contra quem ele for produzido deixar de impugná-lo. 9. A pessoa a quem o legislador refere é uma das partes na relação processual (no caso de execução de título de crédito, o emitente, o endossante ou o endossatário), o que - por definição - exclui a pessoa do juiz, sob pena de se incorrer no tratamento desigualitário, vetado pela norma do art. 139, I, do CPC. 10. A assinatura eletrônica avançada seria o equivalente à firma reconhecida por semelhança, ao passo que a assinatura eletrônica qualificada seria a firma reconhecida por autenticidade - ou seja, ambas são válidas, apenas se diferenciando no aspecto da força probatória e no grau de dificuldade na impugnação técnica de seus aspectos de integridade e autenticidade. 11. Negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual. 12. Recurso especial conhecido e provido para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de busca e apreensão.

(STJ – REsp 2.159.442/PR – Terceira Turma - Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento:
24.09.2024
, Data de Publicação:
27.09.2024
)

Com efeito, o banco réu/apelado acostou aos autos instrumento contratual firmado, em tese, por meio eletrônico (id. 28659151), contendo suposta assinatura digital atribuída à parte autora/apelante, consubstanciada unicamente em uma sequência alfanumérica aleatória.

Todavia, referido elemento, destituído de certificação digital emitida nos moldes da ICP-Brasil, não se revela suficiente, por si só, para comprovar de forma inequívoca a efetiva anuência da consumidora quanto à celebração do contrato, tampouco para atestar a autenticidade da manifestação de vontade que se alega ter ocorrido.

Outrossim,

analisando os extratos bancários juntados aos autos (id.28659140 e seguintes) verifica-se que a apelante utilizou sua conta bancária essencialmente para o recebimento de sua aposentadoria e realização de saques e transferências dentro dos limites de gratuidade estabelecidos pela Resolução nº 3.919/2010 do Banco Central do Brasil.

Dos extratos analisados autos (id.28659140 e seguintes), constata-se que a apelante não ultrapassou os limites de gratuidade estabelecidos pela normativa do BACEN, utilizando a conta bancária de forma compatível com o perfil de beneficiária previdenciária que necessita de conta para recebimento de verba de natureza alimentar.

Logo, a cobrança do pacote "Cesta Classic" sem efetiva contratação válida configura prática abusiva, devendo ser reforma a sentença que considerou válida a contratação.

DA REPETIÇÃO INDÉBITO

No tocante à restituição dos valores indevidamente descontados, esta deverá observar o critério temporal estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp n. 600.663/RS: (i) devolução simples para os valores descontados até 30 de março de 2021 e (ii) devolução em dobro para os descontos efetuados após essa data.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

(STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator(a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

Dessa forma, considerando que os descontos impugnados tiveram início em período posterior a 30 de março de 2021, conforme se extrai do extrato constante no ID nº 27199795 — marco temporal estabelecido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça na modulação dos efeitos do julgamento do EREsp n. 1.413.542/RS —, impõe-se a restituição dos valores na forma dobrada, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, em se tratando de
dano material
(repetição do indébito) decorrente de
relação extracontratual
, o valor do débito deve ser atualizado de acordo com art. 389, parágrafo único, do CC, com incidência de juros de mora, conforme cálculo fixado no art. 406, §1º, do CC, ambos devidos a partir da data do evento danoso, nos termos do art. 398, do Código Civil, e da Súmula n. 54, do STJ
.

DOS DANOS MORAIS

O desconto indevido de valores da conta bancária de aposentada idosa e analfabeta, comprometendo verba de natureza alimentar, ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável.

A jurisprudência tem reconhecido que o comprometimento de verba previdenciária por cobrança abusiva gera dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do abalo psíquico sofrido.

Considerando as circunstâncias do caso, a condição socioeconômica da apelante, a natureza da lesão e a necessidade de caráter pedagógico da sanção, fixo a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra adequado e proporcional à lesão sofrida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DISCUSSÃO PELO AUTOR. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - "CESTAS BÁSICAS DE SERVIÇOS" . CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. A cobrança indevida de valores em conta bancária do consumidor, ante a inexistência de Contrato de "CESTAS BÁSICAS DE SERVIÇOS" e ou autorização do consumidor para efetivar os descontos na conta corrente em que recebe o benefício previdenciário, caracteriza prática abusiva, bem como má-prestação do serviço, ensejando assim o dever de indenizar pelos danos morais causados à parte consumidora. 2 . O valor do dano moral possui caráter reparador, punitivo e pedagógico da responsabilidade civil; levando-se em consideração a gravidade e extensão do dano e em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Hipótese dos autos em que a fixação da indenização moral, em R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se razoável e proporcional ao dano causado. 3 . Recurso conhecido e provido, à unanimidade. ACÓRDÃO ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08022857920208140061 18379067, Relator.: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 27/02/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Tratando-se de
danos morais
, deve ser corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA (art. 389, parágrafo único, do CC) a partir da
data do arbitramento
(Súmula nº 362, do STJ), mais juros de mora, conforme cálculo estabelecido no art. 406, §1º, do CC, a contar de
cada desconto indevido
(Súmula 43, do STJ).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para:

a)
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais;

b)
DECLARAR
a inexistência do débito referente ao pacote "Cesta Classic" cobrado pela instituição financeira ré;

c)
CONDENAR
o Banco Bradesco S.A. a restituir à autora, em dobro, os valores indevidamente descontados a partir de março de 2021, a serem apurados em liquidação de sentença, de acordo com extratos juntados nos ids. 28659140, id. 28659141, id. 28659142, acrescidos de juros e correção na forma da lei.

d)
CONDENAR
o Banco Bradesco S.A. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros e correção na forma da lei.

e)
CONSIDERANDO
a inversão da sucumbência, condeno exclusivamente parte apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios, em razão da sucumbência mínima da apelante, consoante dispõe o art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

f) Deixo de majorar os honorários recursais como determina o artigo 85, § 11 do CPC eis que NÃO se aplica em caso de parcial procedência do recurso.

g) Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque

Relatora

Belém, 23/09/2025